Tribunal: TJMT
Processo: 1032815-63.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032815-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUZIA DE FATIMA CARRARA - CPF: 537.801.751-34 (APELANTE), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LUZIA DE FATIMA CARRARA - CPF: 537.801.751-34 (APELADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RECURSO. ALEGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXTRATO QUE COMPROVA O PAGAMENTO DO SINAL E NÃO A RESTITUIÇÃO. MÁ-FÉ DA EMPRESA CONSTRUTORA. TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RETENÇÃO DO VALOR DO SINAL POR CARACTERIZAÇÃO DE ARRAS. TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. IMÓVEL VENDIDO A TERCEIRO DURANTE AS TRATATIVAS ENTRE AS PARTES SEM AVISO PRÉVIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. MÁ-FÉ CONFIGURADA.

DANO MORAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO.
SENTENÇA MANTIDA. AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
No caso dos autos a parte autora não conseguiu o financiamento do imóvel porque a parte ré (empresa vendedora) errou no valor do contrato, conforme confessado pelo seu preposto.

2. As provas constantes dos autos não deixam dúvidas de que houve o erro do contrato e que o imóvel foi vendido a terceiro, frustrando totalmente os planos da parte autora e de sua família de adquirirem o imóvel, assim a postura da requerida de vender a terceiros imóvel prometido à autora, sem aviso prévio e sem respaldo contratual, configura falha na prestação dos serviços que ultrapassa o mero dissabor, dando ensejo ao pagamento de indenização por danos morais.

3.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada.

4. Comprovado que a parte recorre e utiliza de prova de o objetivo de levar até mesmo o julgador a erro, caracteriza está a alteração da verdade dos fatos, sujeitando-se a apelante a s condenação em litigância de má-fé.

5.
A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, o que restou comprovado nos autos.

6. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

7. Sentença mantida.

8. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE LTDA,
(Id. 56541982) e Recurso Adesivo de Apelação interposto por
Luzia de Fatima Carrara,
(Id. 56541988),

contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais n° 1032815-63.2019.8.11.0041, proposta por Luzia de Fatima Carrara, que com fundamento no artigo 487. I do CPC julgou procedentes os pedidos para:
1)

condenar

a requerida a restituir para a autora, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC o valor de R$10.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC a partir do efetivo desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual;

2)

condenar

a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir citação, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença;
3)

condenar

a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada com a sentença a primeira apelante,
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE LTDA
, requer a sua reforma argumentando que:
1)
já ocorreu a restituição a título de sinal;
2)
obrigação do adquirente em contratar o financiamento junto à instituição financeira;
3)
a rescisão contratual ocorreu exclusivamente por culpa da apelada;
4)
impossibilidade de restituição da quantia paga a título de sinal – direito de retenção das arras;
5)
ausência de má-fé a justificar a restituição em dobro;
6)
impertinência do pedido de indenização por dano moral

Ao final pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente todos os pedidos iniciais nos termos do artigo 487, I, do CPC, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Luzia de Fatima Carrara
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 56541989).

A segunda apelante,
Luzia de Fatima Carrara, apresentou recurso adesivo de apelação pugnando pela majoração do dano moral (Id. 56541988).

MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE LTDA
apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso adesivo de apelação (Id. 56541992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Luzia de Fátima Carrara ajuizou ação de indenização em desfavor de MRV Engenharia e Participações LTDA, aduzindo que
adquiriu um apartamento da requerida, em março de 2019, no valor de R$ 161.465,26 (cento e sessenta e um mil reais e vinte e seis centavos) divididos da seguinte forma:
1-
sinal no valor de R$ 5.000,00 com vencimento em 05/04/2019;
2-
parcelas mensais com a requerida R$ 25.201,61 sendo a primeira em 08/06/2019;
3-
Intermediário R$ 10.000,00 (Dez mil reais) em quatro parcelas sendo a primeira em 08/01/2020 e;
4-
financiamento habitacional em R$ 121.263,65, consoante disposto no item 4 do instrumento de promessa de compra e venda.

Relatou que todas as obrigações assumidas pela requerente foram devidamente adimplidas, mormente quanto ao pagamento do sinal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Afirmou que foi informada por uma correspondente da Caixa Econômica Federal que o valor do apartamento a ser financiado estava errado, e ato contínuo encaminhou mensagens via o aplicativo “Whatsapp” para o gerente da requerida, de nome Rafael, que estava intermediando a venda.

Asseverou que mesmo tendo o interessem em efetuar o pagamento do valor remanescente cobrado em desacordo com o combinado, o gerente da empresa requerida protelava os esclarecimentos sobre o que estava acontecendo e não solucionou o conflito.

Narrou que “
Após diversas tentativas infrutíferas de contato com a Requerida, o gerente apenas forneceu o número da Gerente Geral, de codinome “Tamires Liltte Boss”, para que – pasme, a Autora fosse buscar as informações sobre o que realmente aconteceu com seu apartamento. Ao entrar em contato, fora informada que
o apartamento havia sido vendido há semanas à outrem e ela estava sendo enganada durante todo esse tempo, entre entrevistas marcadas para resolução do problema de maneira completamente displicente, apenas para protelar o que de fato ocorreu. ”
(Id.56538969, pág. 4, destaque no original)

Defendeu a aplicação do CDC no caso concreto e afirmou que sofreu dano moral decorrente da frustação do sonho de ter uma casa própria.

Requereu a condenação da requerida a restituir em dobro o valor cobrado de entrada e a indenizar a requerente por danos morais. Trouxe aos autos o instrumento de promessa de compra e venda (Id. 56538971); Conversas do Whatsapp (Id. 56538976).

Devidamente citada a empresa requerida apresentou contestação argumentando que:
1)
a parte autora se comprometeu a buscar financiamento junto à instituição bancária;
2)
realizou a devolução do valor adimplido a título de sinal;
3)
inexistência de danos morais;
4)
não é cabível a restituição em dobro (Id. 56541968). Juntou extrato bancário que comprovaria a devolução do valor (Id. 56541970).

Não houve impugnação tempestiva à contestação e as partes não especificaram provas (Id. 56541977).

Nesse contexto, sobreveio a sentença objurgada neste recurso.

Pois bem.

A relação jurídica dos autos retrata uma relação de consumo de forma que será analisa a luz do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa linha, identifico que a magistrada de primeira instância por meio de decisão interlocutória constante do Id. 56541955 inverteu o ônus da prova e contra essa decisão a empresa recorrente não interpôs recurso, razão pela qual resta preclusa qualquer discussão acerca de inversão do ônus da prova.

A primeira recorrente defende que já efetuou a restituição do valor adimplido a título de sinal à recorrida, todavia a sentença de forma equivocada entendeu que o comprovante acostado aos autos não prova a restituição.

O comprovante em questão refere-se ao extrato da conta corrente 7.476-4 de Sormany Jorge Muniz Paes no qual consta no dia
03-04-2019
um débito autorizado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com a descrição MRV.

O argumento da empresa recorrente de que comprovou a restituição não prospera e denota nítida má-fé da recorrente. Explico.

O extrato bancário em questão demonstra o
débito
autorizado pelo Sr. Sormany Jorge Muniz Paes
em favor da empresa recorrente no exato valor do sinal
e não a devolução do valor pela recorrente.

Além disso,
o boleto de cobrança gerado pela empresa referente ao pagamento do sinal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) tinha a data de vencimento de 05/04/2019, (ID 22055010 – Item IV Boleto de Cobrança), ou seja, em data posterior a suposta devolução, o que demonstra a total impertinência do argumento, afinal
a empresa recorrente devolveria um valor que sequer teria recebido
?

Ora, é de clareza hialina que o extrato bancário comprova o pagamento do sinal de forma antecipada.

Igualmente, depreende-se dos autos que Sr. Sormany Jorge Muniz Paes é o companheiro da recorrida (Id. 56541954), o que somente comprova o entendimento de que o valor foi utilizado para pagar o sinal.

A recorrente para comprovar a devolução deveria juntar nos autos extrato bancário que indicasse débito em sua conta corrente e crédito na conta corrente da autora/recorrida, ou um comprovante de transferência, ou, ainda outro documento apto a provar a devolução do valor dado como sinal.

No entanto, juntou extrato que prova o pagamento do sinal em nítida tentativa de alterar as verdades dos fatos e induzir o juízo a erro, incorrendo assim em litigância de má-fé nos termos do artigo 80, II do CPC.

A empresa recorrente sustenta que era obrigação do adquirente em contratar o financiamento junto à instituição financeira.

Nesse ponto, verifico nos autos que a parte recorrida buscou a instituição financeira para contratar o financiamento, todavia o financiamento não se realizou por culpa exclusiva da empresa recorrente. Explico:

Segundo consta da inicial a recorrida procurou a Caixa Econômica Federal (CEF) para obter o financiamento, todavia foi informada por uma correspondente que o valor do imóvel estava errado e deveria ser corrigido para a continuidade do processo, no entanto a empresa recorrente não providenciou a correção do valor e vendeu o imóvel a terceiro.

Consoante já afirmado no caso dos autos é aplicável o Código de Defesa do Consumidor e o ônus da prova foi invertido por meio de decisão interlocutória proferida em 09/09/2019 (Id. 56541955), contra a qual a recorrente não apresentou recurso.

Assim, caberia a recorrente provar que o contrato não tinha erro em relação ao valor e que a autora/recorrida não teria conseguido realizar o financiamento por sua incúria.

No entanto a recorrente ao contestar negou os fatos narrados na inicial, juntou o instrumento de promessa de compra e venda e o extrato bancário que como visto apenas comprova o pagamento do sinal, não trouxe aos autos nenhum documento apto a rebater as afirmações da parte autora/recorrida.

Como senão bastasse, o conjunto probatório dos autos demonstram claramente que havia erro no contrato em razão da falha na prestação do serviço da recorrente e foi esse erro que impediu a recorrida de conseguir o financiamento.

A existência do erro provocado pela recorrente é incontroverso, consoante trechos dos áudios da conversa entre a recorrida e o Sr. Rafael preposto da empresa recorrente. Confira-se:

Rafael: “Oi Luzia, tudo bom, bom dia, é como você falou mesmo
a gente vai ter que refazer o contrato porque houve um errozinho
[sic.], mas a gente já ajustou, então vamos marcar um horário só para você assinar novamente [...]” (Arquivo Audo-WhatsApp_11.mp3, Id.
56538996
)

Portanto, a recorrida buscou efetivar o financiamento e só não conseguiu pelo erro da empresa recorrente, o que afasta a tese de culpa exclusiva da recorrida.

A empresa apelante sustenta a impossibilidade de restituição da quantia paga a título de sinal – direito de retenção das arras.

Nesse contexto, ao analisar a contestação apresentada pela apelante, verifico que em nenhum momento ela se utilizou da tese de direito de retenção de arras, portanto, como a tese em questão não foi suscitada no juízo “a quo”, não é possível analisá-la neste grau de jurisdição, pois se trata de inovação recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

A recorrente defende que no caso concreto não há má-fé a justificar a restituição em dobro.

Malgrado o argumento da empresa apelante a meu sentir a situação retratada nos autos demonstra a má-fé da recorrente, pois
durante o período que estava negociando imóvel com a recorrida o vendeu a terceira pessoa sem aviso prévio
.

Tal situação além de comprovar a má-fé da empresa recorrente caracteriza a ocorrência de dano moral à recorrida, eis que buscou resolver a situação para efetivar o financiamento e durante o curso das tratativas o imóvel foi vendido.

Nesse particular escorreita a sentença ao afirmar que: “a postura da requerida de vender a terceiros imóvel prometido à autora, sem aviso prévio e sem respaldo contratual, configura falha na prestação dos serviços que ultrapassa o mero dissabor, dando ensejo ao pagamento de indenização por danos morais.”

(Id.56541980, pág. 3)

Caracterizado o dever da empresa recorrente em indenizar a recorrida pelos danos morais, passo a análise do valor arbitrado a título de dano moral.

No que diz respeito ao dano moral a primeira apelante (
MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE LTDA)
pugna pela sua minoração e a segunda apelante (
Luzia de Fatima Carrara
) pugna pela sua majoração.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixados pela magistrada de primeira instância, a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

É a jurisprudência:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO – TELEFONIA – DEVER DE INDENIZAR - VALOR JUSTO E ADEQUADO –RECURSO DESPROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o órgão de proteção ao crédito, dentre outros requisitos, a dívida deve existir e ser devidamente comprovada a inadimplência.

A inscrição indevida do nome nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
.”(Ap 35386/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) (destaquei)

Portanto, escorreita a decisão monocrática, razão pela qual não há reparos a serem feitos.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE LTDA
, e, aplico a empresa recorrente
,
multa por litigância de má-fé, caracterizada nos termos do art. 80, II do CPC, no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa.

De igual modo
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
Luzia de Fatima Carrara.

Deixo de majorar os honorários advocatícios devidos pela empresa MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE LTDA
foi sucumbente na primeira instância, porquanto a magistrada sentenciante fixou os honorários advocatícios no máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2021